Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726164-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: RUI ALBERTO TELLECHEA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0716184-83.2021.8.07.0001, em que contende com o RUI ALBERTO TELLECHEA. A decisão agravada deferiu o desbloqueio de R$ 9.259,22, valores que foram penhorados via SISBAJUD diretamente na conta do devedor, diante da sua natureza salarial (ID 109106154): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E SERVIÇOS LTDA em face de RUI ALBERTO TELLECHEA, partes qualificadas nos autos. 0708936-32 Por decisão de ID 123284955, foi deferida a consulta ao sistema SISBAJUD, a fim de viabilizar a constrição de ativos financeiros de titularidade do executado. Diante da penhora do montante de R$ 9.259,22 (nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos - ID 123514323), o executado apresentou impugnação ao ato constritivo (ID 123429540 – p. 1/6), na qual defendeu a impenhorabilidade da referida quantia, ao fundamento de que teria natureza alimentar, posto que oriunda do recebimento de sua aposentadoria, que é sua única fonte de renda. Juntou os documentos de ID 123429542 a ID 123432396. Constatada a deficitária instrução do pleito, foi expressamente oportunizada (ID 123565299), em prazo suplementar, a juntada aos autos dos extratos completos, referentes aos meses de março e abril, de modo a detalhar as movimentações financeiras das contas bancárias sobre as quais recaíram os bloqueios (R$ 128,81 e R$ 269,64) e comprovar a sua natureza, vindo aos autos a petição e os documentos de ID 123702608 a ID 123702621. Oportunizado o contraditório, a parte exequente requereu a manutenção integral da penhora, ou, caso seja entendido que o valor penhorado seria oriundo de verba salarial, requereu, a título de pedido subsidiário, a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor constrito. Além disso, apresentou proposta de acordo para quitação do débito exequendo. Relatado o necessário, passo a decidir. De início, passo a análise da constrição realizada em conta de titularidade do executado, mantida junto ao Banco do Brasil, em que ocorreu o bloqueio do valor de R$ 8.860,77 (oito mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), em 30/04/2022 (ID 12319152 – p. 20). Examinados o contracheque (ID 123242649) e o extrato vinculado ao Banco do Brasil (ID 123242648), constata-se que, após o recebimento dos proventos, teria ocorrido o bloqueio judicial de R$ 8.860,77 (oito mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e sete centavos). Com isso, ressai claro que o bloqueio teria, de fato, recaído sobre valor oriundo dos proventos recebidos pelo executado. Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. De sua parte, o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal do devedor exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. Nesse ponto, impende concluir que o pedido de liberação de valores, por alegada impenhorabilidade, no montante de R$ 8.860,77 (oito mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), aportou suficientemente instruído com os documentos elementares à elucidação da natureza da verba constritada, haja vista que o titular da conta, ora devedor, cuidou de apresentar documentos adequados e suficientes para demonstrar a aparente inviabilidade da manutenção do ato de bloqueio, ante o empeço normativo de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar (proventos). Com isso, a adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de vencimentos, ainda que sobre um percentual de tais valores, mostrar-se-ia em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1369328, 07136394320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 13o SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso o resultado perseguido pela agravante contraria de maneira manifesta o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra prevista contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular diante do critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicação da regra que previu a impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Ressalte-se que a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valores que têm natureza remuneratória. Esses valores, incluindo o décimo terceiro salário, portanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308506, 07188266620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, sendo a verba referente aos proventos abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas, INDEFIRO o pedido de manutenção da penhora, no percentual de 30% (trinta por cento), para viabilizar o pagamento do débito exequendo, que não ostenta, à luz da jurisprudência do STJ, natureza equiparada àquela conferida a uma prestação alimentícia. Por fim, em relação aos bloqueios dos valores de R$ 128,81 (cento e vinte e oito reais e oitenta e um centavos) e de R$ 269,64 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), havidos, respectivamente, nas contas bancárias do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, observo que não foram coligidos extratos bancários referentes às referidas constrições judiciais, tampouco fora minimamente demostrada, pelos documentos coligidos aos autos, a origem de tais recursos. Deve prevalecer, portanto, neste caso, a REGRA da responsabilidade patrimonial (art. 789, CPC), a preconizar que o devedor responde com o seu patrimônio pelas obrigações judicialmente fixadas, sendo a constrição de dinheiro meio sabidamente preferencial (art. 835, I, do CPC). Posto isso, ante os fundamentos acima externados, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada, para determinar que, tão logo se verifique a preclusão desta decisão, seja promovido o retorno do valor de R$ 8.860,77 (oito mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), bloqueado em conta vinculada à instituição financeira Banco do Brasil, vez que, conforme prova documental suficiente, teria recaído sobre valores atrelados aos proventos do executado, devendo o desbloqueio do valor (restituição) ocorrer por alvará ou ofício de transferência, em favor do executado. Por outro lado, preclusa esta decisão, fica autorizado o levantamento, pelo credor, dos valores penhorados de R$ 128,81 (cento e vinte e oito reais e oitenta e um centavos) e de R$ 269,64 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), mediante alvará ou transferência bancária. Sem prejuízo, diante da proposta de acordo apresentada pela parte exequente (ID 125938031), com esteio no artigo 139, V, do CPC, intime-se a parte executada, para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a manifestação da parte executada, tornem os autos conclusos. Intimem-se.” Nas razões do recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada, e que seja o presente agravo conhecido, e no mérito provido, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja autorizada a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor penhorado via SISBAJUD, ou de outro percentual a ser definido, liberando-se o excedente ao executado. Alega que o documento de ID no 123429543 apontar que o executado/agravado é servidora do Banco Central e percebe remuneração líquida superior a R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais), o que possibilitaria a penhora de uma parte de seu salário sem que sua manutenção fosse prejudicada, a decisão agravada acolheu a impugnação à penhora, com fundamento no art. 833, inciso IV, do CPC. Afirma que a manutenção da penhora de um pequeno percentual salarial, no presente caso, se mostra compatível com o entendimento adotado pelo C. STJ a respeito do tema. Assevera que admitir o contrário, por sua vez, seria negar vigência ao disposto no art. 8o do CPC, o qual assevera que, “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 38030692 e 38030693. Além disto, foi juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de cumprimento de sentença de ação monitória, que declarou constituído o título executivo judicial, no valor original de R$ 5.616,98 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), a ser monetariamente atualizado e acrescido de juros moratórios de 1%. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade penhora de valores constantes na conta bancária da agravante, os quais se referem a salário da parte executada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. No caso dos autos, a penhora SISBAJUD aconteceu na conta de titularidade do executado, mantida junto ao Banco do Brasil, em que ocorreu o bloqueio do valor de R$ 8.860,77 (oito mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), em 30/04/2022 (ID 12319152 – p. 20). Além disto, foram penhorados os valores de R$ 128,81 e R$ 269,64 em outras contas de titularidade do agravado. De acordo com o contracheque do agravante (ID 123429543) o salário bruto é de R$ 35.874,32, sendo o valor bruto de R$ 23.808,24. Não resta dúvida que o saldo constante na conta da recorrente do Banco do Brasil se refere à estas verbas, conforme extratos de ID 123432395. Na hipótese, a penhora apenas de percentual da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, deve-se permitir a penhora de percentual do montante referente à remuneração do agravante, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, devendo o restante dos valores ser liberado em favor da executada. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a manutenção do bloqueio dos valores penhorados, até julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator